Tribunal: TJBA
Processo: 8002796-08.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8002796-08.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONTRA O MUNICÍPIO DE BRUADO. PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EMBARGANTE. TENTATIVA DE REEXAME DO ACÓRDÃO CENSURADO. INJURIDICIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração , ID 8096352, na apelação n. 8002796-08.2023.8.05.0032, em que figuram como embargante e embargado os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema